Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011063-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESUS PADILHA DE CARVALHO - CPF: 106.962.101-34 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE 10 HORAS. FALHA MECÂNICA. PASSAGEIRO IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude de atraso em viagem rodoviária.

2.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

3.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor sofreu atraso de aproximadamente 10 horas em sua viagem, em razão de falha mecânica no veículo da empresa recorrente.

4.

O atraso significativo em viagem rodoviária configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. A falha mecânica no veículo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

Nesse sentido: “[...]
1. O atraso significativo em viagem de transporte rodoviário interestadual, superior a 9 horas, configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa). 2. A falha mecânica em veículo de transporte rodoviário configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros."

(N.U 1022454-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

6.

No presente caso, o autor, idoso de 77 anos, percorreu cerca de 1.245 km em ônibus com banheiro inutilizado e ar-condicionado inoperante, sendo necessário, inclusive, abrir a saída de emergência no teto, sob chuva, para permitir ventilação. Além disso, os problemas mecânicos resultaram em atraso de 10 horas na chegada ao destino.

7.

Trata-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por dano moral.

8.

O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a idade do autor, a extensão do dano, e o caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025